Tribunal: TJMT
Processo: 1011332-52.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011332-52.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LEONOR FONTEBASSO PARMEZIANI - CPF: 611.881.238-15 (APELADO), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), ALESSANDRA PARMEZIANI RIBEIRO - CPF: 703.235.771-72 (APELADO), TELMA SILENE PARMEZIANI LIMBERGER - CPF: 667.496.891-91 (APELADO), VALERIA PARMEZIANI PAULA - CPF: 867.195.481-15 (APELADO), GERALDO PARMEZIANI - CPF: 368.042.408-63 (APELANTE), GERALDO PARMEZIANI - CPF: 368.042.408-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ARROLAMENTO SUMÁRIO – PARTILHA DE BENS – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS ESTADUAIS – DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA – REGISTRO/ TRANSFERÊNCIA DOS BENS CONDICIONADOS AO PAGAMENTO – ART. 192 DO CTN E ART. 664, §5º DO CPC – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

Fica condicionado o registro/transferência dos bens à comprovação do pagamento dos tributos, ou seja, não obstante a sentença homologatória da partilha, a parte não poderá alienar os bens sem antes de comprovar o recolhimento dos tributos devidos à Fazenda Pública, a fim de se evitar prejuízo ao Erário e ofensa ao art. 192, do CTN.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1011332-52.2023.8.11.0003

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADAS: LEONOR FONTEBASSO PARMEZIANI e outras

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou o
Arrolamento

de Bens
deixados por Geraldo Parmeziani, atribuindo às contempladas
LEONOR FONTEBASSO PARMEZIANI e outras
os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão, e ressalvados direitos de terceiros, determinando sejam expedidos os formais de partilha, alvará judicial e/ou carta de adjudicação, conforme o caso, e, em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, deu vista à Fazenda Pública.

O Apelante recorre aduzindo que a partilha foi homologada sem qualquer prova da ausência de dívidas por parte do falecido junto ao fisco estadual – certidão negativa de débitos, vez que em consulta ao sistema da SEFAZ/MT, constata-se que o
de cujus
possui débitos inscritos em dívida ativa que devem ser quitados ou garantidos antes da homologação da partilha, nos termos do §5º do art. 664 do CPC.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do apelo, com a reforma da sentença, vez que não foi comprovada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio.

Sem contrarrazões.

Isento de preparo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme se depreende do relato, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou o
Arrolamento

de Bens
deixados por Geraldo Parmeziani, atribuindo às contempladas os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão, e ressalvados direitos de terceiros, determinando sejam expedidos os formais de partilha, alvará judicial e/ou carta de adjudicação, conforme o caso, e, em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, deu vista à Fazenda Pública.

Depois de obter vista dos autos, o Apelante interpôs Recurso ao argumento de que a partilha foi homologada sem a devida certidão negativa de débitos, e que o
de cujus
possui 03 (três) CDA’s em seu nome, cujos débitos devem ser quitados ou garantidos, nos termos do §5º do art. 664 do CPC.

Analisando os autos, verifica-se que o apelo comporta parcial provimento.

Isso porque, embora conste junto à inicial a
certidão negativa de débitos
perante o Fisco Estadual (ID. 204888684), há indícios de que após a emissão do referido documento, que se deu em 01/02/2022, houve a constituição de novos créditos tributários no ano de 2022, pela Procuradoria-Geral do Estado.

Referidos débitos devem ser quitados ou garantidos, de acordo com o que rege o §5º do art. 664 do CPC:
“Provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz julgará a partilha.”

No caso,
fica condicionado o registro/transferência dos bens à comprovação do pagamento dos tributos
, ou seja,
não obstante a sentença homologatória da partilha, a parte não poderá alienar os bens sem antes comprovar o recolhimento dos tributos devidos à
Fazenda

Pública
, a fim de se evitar prejuízo ao Erário e ofensa ao art. 192, do CTN, que dispõe:

Art. 192. Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas.

A propósito:

ARROLAMENTO DE BENS – PARTILHA HOMOLOGADA – TRANSFERÊNCIA DE BEM IMÓVEL CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DO ITCD – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – TEMA 1074 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do §2o do art. 662. Inteligência do art. 659, §2º, do CPC.

No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN. Inteligência do Tema 1074 do STJ.

No caso, fica condicionado o registro/transferência dos bens a comprovação do pagamento dos tributos, ou seja, não obstante a sentença homologatória da partilha, a parte não poderá alienar os bens sem antes de comprovar o recolhimento dos tributos devidos à Fazenda Pública, inexistindo prejuízo ao erário e nem qualquer ofensa ao art. 192, do CTN
.
(N.U 0008364-42.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024) (destaquei).

Desse modo, não é o caso de se anular a sentença, mas apenas de condicionar o registro do bem imóvel e a transferência do bem móvel à comprovação do pagamento dos tributos estaduais.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, apenas para
condicionar o registro do bem imóvel e a transferência do bem móvel à comprovação do pagamento dos tributos estaduais.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC, tendo em vista que não houve fixação de honorários sucumbenciais na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024